Tribunal: STF
Processo: RHC 226505
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Remição da pena. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino fundamental, qual seja, 800 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 



    2. Agravo regimental não provido.



2. A defesa requer “seja provido o presente recurso, para declarar a remição dos dias em razão da aprovação em exames nacionais, ENCCEJA — equivalente à conclusão do ensino fundamental -, tendo como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas, além da bonificação de 1/3 do § 5º do art. 126 da LEP, resultando um total de 177 dias a serem remidos”.



3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso.



4. Decido.



5. O recurso ordinário não deve ser provido.



6. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram “nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Médio regular, ou seja, 1.200 horas” (HC 191.171-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Vejam-se, nesse sentido, as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO NAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DAQUELES CONCEDIDOS. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    (HC 191.171-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente. 



    II – Agravo regimental a que se dá provimento.



    (HC 190.806-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Remição. Aprovação no ENCEJA. 4. Resolução 44/2013 do CNJ. 5. Agravo improvido.



    (RHC 190.155-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



7. No caso dos autos, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que a “carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino fundamental, qual seja, 800 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] alegou a defesa que ‘[a] controvérsia está justamente na interpretação do enunciado do ato normativo em relação a quanto corresponde '50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio': [...] não deixa claro se as 1.600 horas para o ensino fundamental representam a totalidade ou 50% da carga horária legalmente prevista. Esta dúvida, no entanto, deve ser resolvida em favor do apenado, em respeito ao postulado do favor rei’ (fl. 6). 



    No caso vertente, a Corte de origem negou provimento ao agravo em defensivo para manter a decisão de primeiro grau e deferir a remição por estudo com fulcro na Recomendação n. 3/2010 do CNE. Segundo o acórdão impugnado, ‘a carga horária para o ensino fundamental era de 1600 horas e para o ensino médio de 1200 horas, sendo que para fins de remição computava-se 50% da carga horária definida para cada nível de ensino’ (fl. 52). 



    Com efeito, consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘[a] norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal’ (REsp n. 744.032/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 5/6/2006). 



    Aliás, conforme o art. 1º, I, da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, foi aconselhado aos Tribunais que:



    [...] para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim (destaquei)



    ‘Ademais, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a política criminal na execução da pena deve ser voltada à sua humanização, de forma a estimular instrumentos sancionatórios mais humanos e que evitem o máximo possível a privação da liberdade’ (HC n. 376.324/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/5/2017). 



    Dessa forma, a aprovação no ENCCEJA tem o condão de ensejar a remição da pena, com fulcro no art. 126, § 1º, I, e § 5º, da Lei de Execução Penal, e na supramencionada Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Conforme o art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, 



    na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio (destaquei).



    Nesse sentido, dispõe a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º, II, que, ‘[q]uanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: [...] II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas’ (grifei). 



    Portanto, a carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de EJA para o ensino fundamental, qual seja, 800 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, de modo que o decisum impugnado não merece reforma.



8. Ainda nesse sentido, o Ministério Público Federal afirmou que:



    [...] o cálculo realizado pelas instâncias locais pela aprovação integral no ENCCEJA está correto a luz das referidas normas.



    Quando o sentenciado obtém aprovação total no ENCCEJA, terá direito a remir 50% da carga horária definida legalmente para a conclusão do ensino fundamental, e sendo ela de 1.600 horas (conforme o art. 4°, inciso II, da Resolução n° 03/2010 do Conselho Nacional de Educação), significa que a base de cálculo é a carga de 800 horas. Se o exame é dividido em 5 áreas do conhecimento, a aprovação em cada área corresponderia a 13 dias, totalizando 66 dias de remição. 



    Desse modo, a aprovação integral levaria à remição de apenas 66 dias, acrescidos da fração de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental, totalizando 88 dias de remição, conforme bem decidido pelo Tribunal local no caso do recorrente.



9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator